Tribunal: TJDFT
Processo: 0717375-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717375-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA COSTA BARBOSA RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS COOPERPLAN LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS PARCIALMENTE FRUTÍFERAS. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, a qual rejeitou a alegação de ocorrência prescrição intercorrente. 1.1. Nesta sede recursal, a executada requer a reforma da decisão objetivando o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo. 1.2. Em suas razões, a agravante defende que a única penhora deferida nos autos se refere aos honorários advocatícios, sem relação com a verba principal do cumprimento de sentença. Aduz que o processo ficou suspenso desde 21/01/2020 por falta de indicação de bens para satisfação do crédito principal dos autos. Sustenta que o prazo da prescrição se iniciou automaticamente um ano após a suspensão e o prazo fatal se deu em 21/01/2024. Assevera que o simples pedido de penhora não suspende a prescrição intercorrente. 2. O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial referente a cédulas de crédito bancário, no montante de R$66.165,87 (sessenta e seis mil, sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). 3. Nos termos da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” 3.1. Sobre o instituto da prescrição intercorrente, o início de contagem do respectivo prazo tem início automaticamente 1 (um) ano após a intimação da decisão de suspensão tratado no §1o do artigo 921, do CPC. Vide também o Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. 4. No presente caso, a decisão que determinou a suspensão do processo foi publicada em 21/01/2020, ocasião em que foi expressamente mencionado o início do prazo prescricional. Uma decisão anterior à suspensão, que indeferiu a penhora salarial, foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo exequente. Julgado o agravo, a decisão foi parcialmente reformada, determinando a penhora dos rendimentos, retomando assim a execução. 4.1. Foram realizadas novas pesquisas que resultaram parcialmente frutíferas, identificando uma possível previdência privada da executada junto à FUNPRESP. Em diligências, foi encontrado saldo em favor da executada, contudo a penhorabilidade da verba foi discutida e a impugnação foi rejeitada, com a discussão permanecendo em andamento. 4.2. Ao contrário do alegado pelo agravante, a regra prevista no art. 921, §4o, do CPC prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, fato não ocorrido nos autos. 4.3. Verificou-se, desse modo, que o exequente agiu de forma diligente na busca de bens passíveis de penhora, a fim de buscar a satisfação de seu crédito. 5. Precedente: “(....) 1. Não merece acolhida a arguição de prescrição intercorrente quando demonstradas nos autos medidas constritivas efetivas, o que afasta a inércia do credor na perseguição de seu crédito. Realizadas diligências constritivas sem satisfação do crédito, a contagem do prazo prescricional só se inicia após decorrido o prazo em que o feito permaneceu suspenso por determinação judicial.” (07094427420238070000, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 3/7/2023). 6. Agravo de instrumento improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 921, inciso III, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de ter ocorrido prescrição intercorrente em 21/1/2024; e b) artigo 924, inciso V, do CPC, asseverando que o processo deve ser extinto com resolução de mérito, devendo ser reconhecidos como nulos os atos praticados posteriormente, como a localização de créditos na FUNPESP, pois o prazo já havia sido fulminado pela prescrição. Suscita dissenso pretoriano com julgado do STJ, quanto ao início automático do prazo da prescrição intercorrente após o período de suspensão do processo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a condenação da recorrida aos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela fixação de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 921, inciso III, §§ 1o, 2o e 4o, e 924, inciso V, ambos do CPC, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “diligências infrutíferas não suspendem o prazo da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição de bens do devedor” (AgInt no AREsp n. 2.736.679/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo em relação à arguida divergência interpretativa. Isso porque “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria seguir, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Por fim, quanto aos pedidos, em razões e contrarrazões, respectivamente, de condenação da recorrida aos ônus sucumbenciais e de fixação de honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027